Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simão Correia França contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 97335737 do processo de referência), que, em cumprimento de sentença, processo 0719340-16.2020.8.07.0001, requerido em seu desfavor por Daniell Pinho Amorim, rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, ao fundamento de que: Dispõe o Código de Processo Civil que, transcorrido o prazo previsto para pagamento voluntário (art. 523), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, ocasião na qual poderá, dentre outras teses, suscitar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (art. 525, §1o, III, do CPC). Vejo que foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença (ID 66575738), com intimação da parte executada (ID 83644231) – juntado na data de 12/2/2021 –, reputada válida, frente ausência de atualização pela parte (ID 84088259), sendo certificado o transcurso do prazo (ID 92728782). Desse modo, vê-se que, há muito, já transcorreu o prazo para a parte apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Outrossim, anoto que a tese defensiva vindicada de inexequibilidade não é matéria superveniente, que pudesse ser suscitada posteriormente (§11, do art. 525, do CPC), inviabilizando o conhecimento da impugnação aviada, operando-se a preclusão temporal (art. 507 do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação de ID 97255673, diante de sua intempestividade. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, informando se deseja aguardar o desfecho da penhora de ID 92836463, ou indicar outros bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Neste recurso (Id 28309761), o agravante sustenta, em suma, que é assistido pela Defensoria Pública, a qual goza da prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1o c/c o art. 186, § 1o, do CPC. Apesar disso, observa que “não houve intimação pessoal da Defensoria para apresentação de impugnação após o decurso de prazo de pagamento voluntário, que corre apenas para o assistido, já que a Defensoria não tem poderes para manifestar-se sobre a obrigação que recai sobre a parte”. Diz que a legislação relacionada prevê que não basta a publicação em diário eletrônico para fins de intimação pessoal. Ressalta “que a prática do juízo é a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação da impugnação, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário”. Destaca que as “intimações que se seguiram ao decurso de prazo para pagamento voluntário se prestaram, apenas, para atos de garantia relativa à penhora realizada, e não à impugnação da cobrança (ID 92836463)”. Verbera, ainda, “que o juízo deixou de realizar a remessa habitual dos autos à Defensoria Pública, o que ocasionou a quebra do contraditório, mormente quando a impugnação apresentada pelo Agravante funda-se na inexistência de obrigação em razão de erro material na sentença”. Requer, com isso: a) LIMINARMENTE, o deferimento da suspensão do processo até que seja julgado o mérito do presente agravo; b) a intimação da parte agravada para, querendo, responder ao recurso; c) NO MÉRITO, a reforma da decisão interlocutória de ID 97335737 em razão da nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e, no mérito, seja reconhecido o cerceamento do direito ao contraditório, sendo determinado o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a impugnação de ID 97255673 seja julgada, no mérito, pelo juízo a quo. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela emergencial vindicada. Daniell Pinho Amorim, ora agravado, requereu cumprimento de sentença (Id 66357111 do processo de referência), alusivo a honorários advocatícios a que o aqui agravante foi condenado em ação de conhecimento (processo n. 2013.01.1.070888-2), conforme a sentença colacionada no Id 66553854 do processo de referência. O juízo a quo recebeu a petição e proferiu a seguinte decisão (Id 66575738 do processo de referência): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Inicialmente, promova a secretaria o bloqueio dos documentos de ID 66287625 e ID 66357120, uma vez que foram juntados aos autos por equívoco. No mais, intime-se o executado para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase do processo (caso não seja beneficiário de gratuidade judiciária), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Considerando que o executado é assistido pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser realizada por meio de Aviso de Recebimento (art. 513, §2o, II, do CPC), observando-se, caso não haja endereço atualizado do executado, o disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil (art. 513, §3o, do CPC). Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II, do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 05 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. No silêncio do exequente, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao cabo dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular curso ao feito, sob pena de arquivamento (art. 485, III e § 1o, do CPC). Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I. O mandado de intimação, embora tenha sido encaminhado para o endereço do devedor constante dos autos, foi devolvido com a observação “DESCONHECIDO” (Id 83644202 do processo de referência). Após manifestação do credor (Id 83833910 do processo de referência) o juízo proferiu, em 22/2/2021, a decisão de Id 84088259, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que o mandado de intimação referente ao cumprimento de sentença foi enviado ao endereço declinado pela parte na petição inicial nos autos do processo de conhecimento. Destarte, aplica-se, no caso, o exposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Aguarde-se o decurso do prazo previsto na decisão de ID 66575738, contados da data da juntada do AR de ID 83644231. Após, intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, na forma do art. 524 do CPC, sob pena de suspensão, nos moldes do §1o do art. 921 do CPC. I. Segundo certificado no Id 92728782 do processo de referência “transcorreu o prazo para a parte Executada pagar voluntariamente o débito, bem como para impugnar o presente Cumprimento de Sentença”. Instado a promover o andamento do feito o credor compareceu aos autos por meio da petição de Id 92749514, oportunidade em que formulou o seguinte pleito: DANIELL PINHO AMORIM, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, em face de decisão proferida, requer seja realizada penhora no rosto dos autos do processo no 0018364- 94.2013.8.07.0001, visto que, naqueles autos o executado SIMÃO CORREIA FRANÇA possui saldo pendente de levantamento, requer portanto seja determinada transferência de R$ 2.453,81, conforme planilha abaixo a fim de liquidar a presente execução (sic). Pela decisão de Id 92836463 do processo de referência, datada de 27/5/2021, restou acolhido o pedido, verbis: DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0018364-94.2013.8.07.0001, em trâmite perante Esta 2a Vara Cível de Brasília, até o limite do débito indicado - R$ 2.453,81 (dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos - ID 92749514). Na forma da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 - que dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência e anotação de penhora de direito litigioso (art. 860 do CPC) –, ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. ENCAMINHE-SE por intermédio da ferramenta Comunicação Entre Órgãos. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual impugnação. Caso a parte executada não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Em 12/7/2021, o executado, Simão Correia França, por meio da Defensoria Pública, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 97255673 do processo de referência), a qual foi rejeitada pela decisão agravada de Id 97335737 do processo de referência, sob o fundamento de haver escoado o prazo para o devedor impugnar o cumprimento de sentença. Não se desconhece a regra de que a Defensoria Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal (CPC, 186, § 1o)[2]. Por outro lado, o art. 523 do CPC dispõe: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. E, o art. 525, do mesmo diploma legal, prevê: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. A despeito da argumentação desenvolvida pelo agravante, razão não lhe socorre. É que a melhor exegese dos dispositivos legais adrede transcritos, afere-se que a intimação para o devedor apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença já se torna perfectibilizada ao ensejo da intimação para pagamento voluntário do crédito exequendo. Note-se que o artigo 525 do CPC é peremptório ao dispor que o prazo para a apresentação da impugnação se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523, independentemente de nova intimação. Deste modo, torna-se, no caso, irrelevante o fato de o agravante ser patrocinado pela Defensoria Pública, pois que despicienda nova intimação para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...] 3. Na dicção dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, iniciado o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação [...]. (REsp 1880591/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente penhora ou nova intimação. (Acórdão 1330573, 07130984420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. 1 - Da leitura dos artigos 523 e 525 do CPC, verifica-se que, protocolado o cumprimento de sentença pelo exequente, será o devedor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito. Não havendo o pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação ou de penhora, para que a parte executada ofereça sua impugnação [...]. (Acórdão 1355457, 07510999820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APÓS PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS. 1. De acordo com o artigo 525, caput, do CPC, uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação. 2. Não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual adequado, não se mostra possível sua apreciação, visto que operada preclusão [...]. (Acórdão 1150955, 07191710320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva anotar, oportunamente, que a mesma i. Defensora Pública que subscreve o agravo de instrumento, Lídia Gomes Adriano, conforme Id 84265031 e Id 92932084, do processo de referência, exarou ciência, “pelo executado”, da decisão de Id 84088259 do processo de referência, que aplicou o parágrafo único do art. 274 do CPC[3], bem ainda determinou que se aguardasse o decurso do prazo previsto na decisão de Id 66575738 do processo de referência, a qual determinou a intimação do devedor para cumprimento voluntário, contados da data da juntada do AR de Id 83644231, assim como da certidão de Id 92728782 do processo de referência, em que foi certificado o transcurso do prazo o executado pagar voluntariamente o débito, bem como para impugnar o cumprimento de sentença. Sendo assim, não há que se falar em nulidade do processo, seja pela desnecessidade de nova intimação pessoal, seja pela violação ao contraditório, devido ao fato de que a Defensoria Pública teve pleno conhecimento dos atos processuais, notadamente da intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença e da intimação para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença depois de transcorrido o prazo para cumprimento voluntário. Aplica-se a máxima pas de nullité sans grief para reconhecer a validade da preclusão pela falta de não impugnação oportuna do cumprimento de sentença. Concluo, deste modo, pela falta de demonstração da probabilidade do direito alegado ou da relevância da fundamentação desenvolvida no recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Concretamente, não há elementos sólidos demonstradores de possível ou efetiva ocorrência do perigo de dano, especialmente porquanto o agravante nada disse sobre o conhecimento que a Defensoria Pública teve da intimação para impugnação ao cumprimento de sentença em razão da falta de pagamento voluntário da dívida. Trata-se de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, em cognição inicial, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. [3] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.